Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONVOCAÇÃO DE ANGENTES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO EM RELAÇÃO AOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS. ACÓRDÃO DE MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “Com relação à matéria em debate, o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, (...) Portanto, o Acórdão recorrido está em consonância com o Tema 784 de Repercussão Geral fixado pelo E. STF. Ademais, a comprovação de que a contratação de que os servidores temporários estavam em dissonância com o fixado no Tema 612 de Repercussão Geral, apto a caracterizar a preterição que enseje direito subjetivo à nomeação, envolve o revolvimento de fatos e provas, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF.”
3. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a Presidência da turma exorbitou na análise do juízo de admissibilidade. Defende que no REsp. 631.674, de 2007, o STJ que o professor fazia jus a nomeação, pois a contratação precária caracteriza a necessidade da Administração, convolando a mera expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo. Por fim, defende a tese fática de que “o Distrito Federal possui uma necessidade permanente de professores, porém, reiteradamente realiza processos seletivos para contratação de professores temporários para cargos em que existem candidatos aprovados em concurso público mas que ainda não foram nomeados.”
4. A Presidência da Turma não exorbitou sua competência no juízo de admissibilidade na origem, ao contrário do alegado, houve regular aplicação do art. 1.030, I, a do CPC, competência da Presidência da Turma, na forma do art. 37 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ademais, o precedente citado do STF, além de encontrar-se superado pelo Tema 784 de Repercussão Geral fixado pelo STF, não vincula as decisões no âmbito do juizado especial, notadamente por se tratar de Recurso Especial que não está afetado à sistemática de recursos repetitivos e encontra-se superado. Por fim, a premissa fática trazida pela parte recorrente não é objeto de análise no Apelo Extremo, haja vista revolver análise de fatos, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF.
5. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.